Tribunal: STF
Processo: HC 77175
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: I. Quadrilha: agravante do art. 62, I, C.Pen.:
compatibilidade.
Não há incompatibilidade em tese entre a condenação por
quadrilha e a agravação da pena, nos termos do art. 62, I, C.Pen.,
para aquele dos seus integrantes que haja promovido ou organizado a
cooperação dos demais, a qual, entretanto, não deve ser novamente
invocada para o aumento da pena dos crimes posteriormente cometidos
pelos membros do bando, se, na prática deles, o agente não teve
atuação predominante.
II.   Individualização da pena: pena-base exacerbada em
razão do propósito ganancioso do agente, normal em se tratando de
crimes patrimoniais: inadmissibilidade.